Tribunal: TJSP
Processo: 1002090-81.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Descontos indevidos em aposentadoria – Improcedência - Cerceamento de defesa verificado – Necessidade de realização de prova pericial grafotécnica – Sentença anulada – Retorno dos autos a origem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002090-81.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante ANTONIO
PEDRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASBAPI - ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002090-81.2019.8.26.0168 - Dracena - Voto no 20/41286
2/5
Voto no 20/41286
Apelação Cível no 1002090-81.2019.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: Antonio Pedro da Silva
Apelado: Asbapi - Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e
Idosos
Ementa: Apelação Ação de Indenização por Danos Morais
e Materiais
Descontos indevidos em aposentadoria

Improcedência - Cerceamento de defesa verificado

Necessidade de realização de prova pericial grafotécnica
Sentença anulada Retorno dos autos a origem Recurso
provido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.
O apelante ajuizou a ação aduzindo, em síntese, que vinha
sofrendo desconto em seu benefício previdenciário no valor de R$ 19,96
em favor da apelada, que desconhece a origem, eis que não contratou ou
se filiou a recorrida. Postulou, assim, o cancelamento dos descontos,
além de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

O d. Juiz julgou a ação improcedente.
Apela o Autor postulando a reforma da sentença sob o
fundamento de que desconhece a origem do desconto informado, eis que
não autorizou, não contratou, tampouco se filiou a recorrida. Acrescenta
que entrou em contato com a Central de Atendimento da apelada, porém
os descontos não cessaram. Afirma que houve cerceamento de defesa,
tendo em vista que o Magistrado, sem exame pericial, constatou que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002090-81.2019.8.26.0168 - Dracena - Voto no 20/41286
3/5
assinaturas constantes dos contratos apresentados são semelhantes as do
Apelante. Diz que teve sua assinatura falsificada e que jamais contratou
com a requerida. Acrescenta que há inúmeras ações em face da apelada,
o que corrobora a necessidade de realização de prova pericial técnica.
No mérito, aduz a inexigibilidade da dívida, eis que a contratação se deu
mediante fraude. Pede a condenação da apelada ao pagamento dos danos
materiais, consistente na devolução em dobro do valor que foi
descontado. Pede ainda a condenação da recorrida ao pagamento de
danos morais em razão da fraude.
Sem contrarrazões.
Comprovada a tempestividade e a litigância sob o abrigo da
assistência judiciária gratuita, recebo a apelação nos seus regulares
efeitos.
É o Relatório.
A ação foi distribuída sob o fundamento de que o Autor estava
sendo cobrado indevidamente no valor de R$ 19,96 mensais descontado
em seu benefício previdenciário, razão pela qual postulou o
cancelamento dos descontos e o consequente pedido de indenização.
Afirma o apelante que nunca se filiou ou contratou com a
apelada, de modo que a contratação havia se dado mediante fraude com
a falsificação de sua assinatura, postulando a realização de prova
pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002090-81.2019.8.26.0168 - Dracena - Voto no 20/41286
4/5
Foi indeferida a antecipação da tutela (fls. 25/26).

A Ré apresentou contestação juntando contrato firmado
com o Autor.

Pois bem.
A sentença deve ser reformada.
O d. Magistrado a quo julgou a ação improcedente
considerando comprovada a contratação pelos documentos que
acompanharam a contestação.
O Autor não concorda com os descontos, alegando que
nunca se filiou a Ré, tampouco firmou com ela contrato, o que foi objeto
de Boletim de Ocorrência (fls. 13), insistindo que a contratação se deu
mediante fraude, sustentando que a assinatura aposta nos documentos
juntados pela Ré é falsificada, postulando, assim, a realização de prova
pericial.
Com efeito, verifico verossimilhança nas alegações do
apelante no tocante à possibilidade de falsificação da assinatura aposta
nos documentos, razão pela qual entendo de rigor o acolhimento da
preliminar de cerceamento de defesa para a realização da prova pericial
grafotécnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002090-81.2019.8.26.0168 - Dracena - Voto no 20/41286
5/5
Embora se verifique a semelhança nas assinaturas apostas
nos documentos de fls. 52 e 54 e as constantes do documento de
identificação do Autor e da procuração, anoto que a meu ver as
assinaturas apostas nestes documentos são mais trêmulas, enquanto as
constantes do contrato parecem mais uniformes.
Desta forma, havendo dúvidas e em se tratando de questão
eminentemente técnica que foge aos conhecimentos do julgador, na
medida em que ele é operador do direito e não detém os conhecimentos
específicos necessários à análise da controvérsia, entendo de rigor a
realização da prova técnica pretendida pelo apelante.
Ademais, não pode se desconsiderar as inúmeras ações
contra a apelada que tramitam perante este Tribunal, o que corrobora a
necessidade da dilação probatória pretendida.
Destarte,
entendo
necessária
realização
de
perícia
grafotécnica, como autorizado pelo art. 370 do CPC/2015, razão por que
anulo a sentença e determino retorno dos autos à primeira instância, para
a realização da prova pericial.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator